Tribunal: STF
Processo: ARE 1568188
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS NAS DECLARAÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ART. 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90). (1) PRELIMINARES. (1.1) PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (1.2) EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO CAUSADO AO ERÁRIO PELA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (1.3) NULIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. LESÃO AO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, COMO PRECEITUA O ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE NULIDADES. (2) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE DOLO ESPECÍFICO NA CONDUTA DO AGENTE. CONTUMÁCIA NA CONDUTA DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. (3) AFASTAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. (4) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A materialidade do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90 restou inequivocamente comprovada nos autos, notadamente pelos documentos fiscais e levantamentos contábeis anexados aos EP 1 e EP 43, bem como pelo Auto de Infração nº 1475/2015, pelo Processo Administrativo Fiscal nº 022001.010763-15-69 e pela Certidão de Dívida Ativa nº 22.016, que demonstram a efetiva ocorrência das operações sujeitas à incidência do ICMS e a subsequente omissão no recolhimento dos valores devidos ao erário estadual, no montante de R$ 4.426.631,03 (quatro milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e três centavos).



    A autoria delitiva também é inconteste e recai sobre o apelante. Apesar das alegações defensivas, as provas anexadas aos autos demonstram que Sebastião Leci da Silva exercia a função de administrador da pessoa jurídica C. G. da Silva (CNPJ 04.652.392/0001-24), sendo, portanto, o responsável legal pelo cumprimento das obrigações tributárias, inclusive o repasse do ICMS retido ou cobrado de terceiros.



    Outrossim, embora a defesa sustente a necessidade de demonstração do dolo específico, nos crimes previstos no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/1990, não se exige dolo específico, bastando o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal.



    A partir das circunstâncias objetivas e factuais que emanam dos autos, verifica-se a existência de procuração conferindo ao apelante amplos poderes de administração da empresa, assinada e vigente à época dos fatos, bem como vários documentos fiscais e administrativos assinados pelo acusado, confirmando seu papel ativo na gestão.



    A omissão no recolhimento do ICMS não foi um ato isolado, mas sim uma prática reiterada, com infrações fiscais consecutivas entre 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2012. Tal persistência ao longo de mais de um ano demonstra um padrão de conduta deliberado, sugerindo uma decisão consciente de sonegar os recursos devidos ao fisco da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima (SEFAZ/RR). Além disso, o valor total não recolhido, atualizado, é de R$7.109.654,47.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente